Tribunal: STF
Processo: ARE 1340034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. TEORIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em perquirir se (i) houve nulidade do processo administrativo por encerramento irregular da instrução processual ou cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova pericial de engenharia; e se (ii) correta a imposição de multa administrativa à parte autora, em razão das irregularidades apresentadas no momento da inspeção com fulcro no artigo 3°, IX, da Lei n° 9.847/99, por expressa previsão legislativa constante nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.478/97, tendo a autuação decorrido de infrações administrativas aos itens 7.2.1, 5.1, 7.2.5 e 7.1.12 do Regulamento Técnico de Medição aprovado pela Portaria Conjunta ANP/INMETRO n° 1 de 19 de junho de 2000.



    2. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi efetivamente implantada pelo Decreto 2.455, de 14 de janeiro de 1998, sendo o órgão regulador das atividades que integram a referida indústria, com a responsabilidade pela execução da política nacional para o setor energético do petróleo, gás natural e biocombustíveis.



    3. Conforme asseverado na sentença recorrida, deve ser rechaçada a alegação de ilegitimidade, bem como a aplicação da Cláusula 13.2.8 do mencionado contrato de concessão ao caso em tela, uma vez que se operou a cessão do contrato de concessão e operação do Campo de Polvo, cujas cláusulas liberam a BP de suas obrigações, passando a HRT a assumir todas as suas responsabilidades, e estabelecem a solidariedade entre os consorciados. O contrato de cessão transferiu para a apelante a responsabilidade das obrigações da operadora anterior, não prosperando a tese de que foi atribuída pena à pessoa diversa da real infratora.



    4. Não há que se falar em nulidade do processo administrativo por ter sido o direito de defesa cerceado em decorrência do indeferimento da produção de prova pericial de engenharia. Isso porque se verifica a desnecessidade da produção de quaisquer outras provas, haja vista não ser o prejuízo à confiabilidade do sistema de medição ou eventual benefício auferido com a violação das regras de medição o cerne da autuação, mas sim o descumprimento das exigências do Regulamento Técnico de Medição.



    5. A sanatória das não -conformidades apontadas na inspeção realizada em novembro de 2013 não descaracteriza a infração de modo a ensejar a extinção de sua punibilidade, porquanto ausente previsão legal para tanto. Ao contrário, pretende evitar que não conformidade considerada improcedente seja incluída no auto de infração.



    6. A mera alteração da capitulação da conduta, mesmo no âmbito administrativo, não gerou prejuízo à defesa, visto que a operadora teve oportunidades para se manifestar no processo administrativo, fornecendo documentos, provas, efetuando diligências e a defesa foi plenamente exercida em relação aos fatos, independentemente da capitulação da conduta.



    7. A subsunção do fato à norma foi adequada e coerente com o caso concreto, não sendo cabível o controle do ato administrativo, nesse particular aspecto, sob pena de indevida invasão do mérito administrativo, o que não é dado ao Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes.



    8. A finalidade preventiva e repressiva da aplicação de penalidades justifica a imputação de pena a cada um dos instrumentos dos pontos de medição, inibindo a multiplicação do não atendimento às normas de medição a todos os pontos de medição compreendidos em uma mesma unidade de produção.



    9. A aplicação da multa de mora sobre multa aplicada como sanção administrativa por agência reguladora em razão de cometimento de infração não impede sua discussão judicial, mas corresponde a uma consequência própria do inadimplemento da obrigação, conforme asseverao caput do artigo 37-A da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.



    10. Rechaça-se a pretensão de reenquadramento das condutas imputadas à ora apelante, visto que, conforme consta do auto de infração, as mencionadas condutas da apelante constituem infrações administrativas dispostas nos itens 5.1, 7.1.12, 7.2.1 e 7.2.5 do Regulamento Técnico de Medição aprovado pela Portaria Conjunta ANP/INMETRO n° 1 de 19 de junho de 2000, apenadas nos termos do artigo 3°, incisos V e IX, da Lei 9.847/1999, não configurando a atipicidade alegada, tampouco violação ao princípio da legalidade ou da reserva legal.



    11. (...)



    12. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar a redução dos honorários sucumbenciais para o equivalente a 5% do valor da causa”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, caput, XXXV; 37; 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente